Tribunal: TJMT
Processo: 0001900-42.2014.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001900-42.2014.811.0035
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: ELIMAR RESENDE MACHADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 96992968) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso apelação cível de ambas as partes, conforme a seguinte ementa (id. 94381493):
“APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA COMUNICADA À AUTORA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO ELABORADO EM OUTRO ESTADO (MG) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – DATA DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – MONTANTE ATRIBUÍDO À CONDENAÇÃO (ART. 85, §2o, DO CPC) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).
A suspensão no fornecimento de serviço público essencial com base em débito indevido configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.
No arbitramento dessa quantia, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.
Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante fixado, a majoração é necessária.
“(...) havendo a alteração da decisão anterior em relação ao valor da indenização por danos morais, seja da sentença pelo Tribunal estadual, seja do acórdão local por esta Corte Superior, o termo inicial da correção monetária deve levar em conta sempre a data em que for feita a última modificação, pois o arbitramento considera o valor certo e atual da compensação”. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.349.968/DF).
Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).
Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com base no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação, levando-se em conta os critérios expostos em suas alíneas.
Na sucumbência recíproca, os respectivos ônus são redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante. (RAC n° 0001900-42.2014.811.0035, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/07/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 129 e seguintes da Res. 414/10 – ANEEL; art. 188, I, do CC e arts. 1o, 20 e 21 da Lei no 9.492/97, ao argumento de validade do validade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) e possibilidade de cobrar a recuperação de consumo apurado do titular da unidade consumidora, tendo em vista o exercício regular do direito.
(ii) ofensa aos arts. 188, I do CC c/c art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95; art. 17 da Lei no 9.427/96 e art. 172, I, da Res. no 414/2010 da ANEEL, ao argumento de que ao suspender o fornecimento de energia por inadimplência agiu a recorrente no exercício regular de direito.
(iii) existência de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 97374974).
Devidamente preparado (Certidão de id. 97345976).
Contrarrazões no id. 100894494 intempestivas (Certidão de id. 100859456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Especificamente quanto a alegada ofensa aos art. 129 e 172, I, da Resolução n° 414/2010 ANEEL, registre-se apenas que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados da recorrida na origem, a luz do conteúdo probatório constante dos autos e, via de consequência, validando o exercício regular do direito da recorrente.
Ao decidir a questão, o acórdão concluiu à luz do conjunto probatório, pela impossibilidade de cobrança dos valores de recuperação de consumo e suspensão do fornecimento, assim consignando:
“O TOI contém assinatura na segunda página (Id n. 92209981/82), no entanto a autora nega que seja dela, assim como no que tange ao comunicado de agendamento da avaliação técnica. Neste último documento constou que a perícia seria realizada em 1o-10-2013 a partir das 9 horas (Id n. 92209982 – pág. 3). Ademais, sem nenhuma justificativa plausível, o local escolhido para esse ato foi Contagem - Minas Gerais, o que dificulta ou até mesmo impossibilita o acompanhamento pela consumidora, que reside em Alto Garças-MT, o que configura cerceamento de defesa.
Além disso, a avaliação técnica deu-se em data diversa – 8-1-2014 – (Id n. 76342093 – pág. 61), fato que desvirtua o procedimento de comunicação ao consumidor, exigido pelo artigo 129, §§7o e 8o, da Resolução n. 414/2010, e invalida a apuração de irregularidade consistente em “Medidor com a bobina de potencial da fase ‘C’ inoperante, não registrando consumo. A indicação de energia medida não corresponde com a energia consumida.” Foi também registrado que o lacre estava intacto.
E não há prova da entrega do comprovante de retirada do aparelho para o consumidor, o que fere o §5o do mencionado dispositivo (...)
[...]
(...) conclui-se que a autora fez prova do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, portanto não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.
[...]
Cumpre analisar se é lícita a interrupção no fornecimento de energia elétrica em 11-11-2014 por débito relacionado ao período de março a julho de 2013, ou seja, de mais de 1 ano antes.
(...)
Desse modo, como nesta lide trata-se de débito pretérito e indevido, é vedada a interrupção.
Além do quê, para a suspensão do serviço em razão de o consumidor estar em mora era imprescindível o aviso prévio, sobre o qual não há prova neste processo”. (grifei)
Portanto, as alegadas violações aos arts. 188, I, do CC; 1o; 20 e 21 da Lei no 9.492/97; 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95 e 17 da Lei no 9.427/96 demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito e exercício regular do direito, ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em premissas fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min.FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária. 2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar a regularidade do procedimento adotado pela Companhia de Energia Elétrica, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1732905/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)” (grifei)
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai também o óbice da Sumula 07/STJ.
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, a alegada negativa de vigência aos arts. arts. 188, I, do CC; 1o; 20 e 21 da Lei no 9.492/97; 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95 e 17 da Lei no 9.427/96 não permitem que o recurso alcance o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Afere-se que o recurso também foi interposto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional.
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial, eis que a mera colação de ementas não são suficientes para tanto.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça